Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-18.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701715-18.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YVES SANTOS BRANDAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Yves Santos Brandão em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, proposta pelo ora Apelante em desfavor de Banco Santander Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, nos seguintes termos (ID 32750028): “Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência e a multa aplicada, e adentro o mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC. Arcará o autor com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). A exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência fica suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se.” Nas razões recursais (ID 32750032), o Apelante sustenta, em resumo, que r. sentença deve ser reformada, sob o argumento de que a importância reivindicada na inicial se traduz em uma obrigação de fazer única e de inteira responsabilidade do Apelado, conforme previsão contratual. Defende que as gravações telefônicas juntadas aos autos evidenciariam coação para contratação do seguro, aproveitando-se a Instituição Financeira do fato de o Apelante ser inexperiente e não ter conhecimento exato sobre a operação proposta. Assevera que não tinha interesse na contratação do seguro, tendo sido induzido a acreditar que, caso houvesse perda de renda e se não aceitasse o seguro, o valor do contrato principal aumentaria. Discorre sobre o não cumprimento, pelo Banco, da tutela de urgência deferida que determinou a suspensão das operações, o que importou no crescimento da dívida. Repisa que o atendente do Apelado deixou clara a necessidade de aceite obrigatório do Requerente sobre a forma segundo a qual o combo estava sendo oferecido. Afirma que em momento algum ouviu do Requerido que não cobriria perda de renda. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para condenar o Requerido a ressarcir os valores descontados indevidamente da conta do Requerente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (ID 32749969). Contrarrazões do Apelado, aduzindo, em preliminar, as teses de inovação recursal e de inépcia da petição e, no mérito, requerendo o não provimento do recurso (ID 32750036). Intimado a se manifestar, o Apelante defendeu o não acolhimento das preliminares, bem como o provimento do apelo para “ressarcir os valores descontados indevidamente da conta do Apelante, sendo que foi demonstrado total a ilegalidade praticada pelo Apelado em não suspender o crédito unificado, em induzir e coagir o Apelante a aceitar o seguro prestamista,” – ID 32750046). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, em sua inicial, o Apelante narrou haver-lhe sido oferecida contratação de crédito para unificar todas as dívidas que possuía com o Requerido em um único valor mensal, em 12 (doze) parcelas no importe de R$ 1.314,88 (mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), com o primeiro pagamento no dia 8/3/2020 (ID 32746691 - pág. 2). Esclareceu o Recorrente que as condições de contratação do crédito unificado seriam acessíveis pelo consumidor somente se contratado conjuntamente com o seguro para o caso de perda de renda, desemprego involuntário ou incapacidade, morte ou invalidez. Além de concorrer a prêmios, em caso de perda de renda, seriam pagas 6 (seis) parcelas do empréstimo. Nesse contexto, o Autor, ora Apelante, requereu que o seguro fosse utilizado nos seguintes termos (ID 32746691 - pág. 3): “Ocorre que o Requerente, solicita a utilização do seguro CP premiado, pois o país atravessa uma crise, o qual todos os trabalhadores estão sendo afetados principalmente os que possuem renda informal. O seguro garante ao Requerente o pagamento 6 (seis) parcelas do seu crédito unificado, ou seja, o pagamento de 6 (seis) parcelas no valor de R$ 1.314,88 (um mil trezentos e quatorze e oitenta e oito centavos).” Entre os pedidos formulados pelo Autor, além do pedido de concessão da liminar para imediata utilização do seguro contratado, figurou o pleito de condenação do Requerido por danos morais, em caso de não cumprimento (ID 32746691 - pág. 5). Na sentença, o d. Juízo expressamente asseverou ser incontroversa a contratação do seguro prestamista, com cobertura para morte, invalidez total permanente por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária por acidente. Contudo, quanto às alegações do Autor no sentido de que a “perda de renda” também estaria abrangida pelo seguro e que não foi devidamente esclarecido sobre os termos da contratação, o i. Julgador esclareceu: “Sem razão. De início, anoto que o seguro é claro ao informar que somente o “desemprego involuntário” faz parte da cobertura contratada, sem qualquer menção à “perda de renda” do trabalhador autônomo (ID 67423984). Em segundo lugar, os áudios acostados aos IDs 67423992 e 67425609 demonstram que, ao contrário do que alega o requerente, este foi repetida e pacientemente informado sobre os termos da contratação do crédito e do seguro. Com efeito, o consultor financeiro do Santander esclareceu suficientemente ao autor as coberturas do seguro e valores cobertos, indicando, a partir dos 9min20seg do áudio de ID 67425609, que a proteção era garantida pela Zurich e que, para gozar da proteção, o autor deveria estar em perfeito estado de saúde e estar trabalhando. Considerando que aproximadamente aos 13 min20seg do áudio de ID 67423992 o autor já havia informado que “estava parado, estava fazendo uns bicos, autônomo mesmo”, o consultor financeiro novamente lhe esclarece, aos 26min do áudio de ID 67425609, que, como o autor já estava passando por um processo de desemprego, o seguro cobriria morte e invalidez total permanente por acidente. Assim, foi prestada informação clara e adequada sobre o produto contratado quanto às condições de elegibilidade, valores e coberturas, na forma do art. 6o, III, do CDC. Facultou-se ao autor, ainda, a consulta dos termos do seguro por meio do sítio eletrônico da ré. Nesse sentido, não se verifica qualquer descumprimento contratual por parte da requerida, uma vez que autor não preenchia a condição de elegibilidade para a cobertura por desemprego involuntário, qual seja, estar empregado. Por conseguinte, ausente o ato ilícito e o descumprimento contratual, restam improcedentes os pedidos autorais. Em tempo, revogo a tutela de urgência outrora concedida e torno sem efeito a aplicação da multa, pois que em desacordo com o presente ato judicial oriundo de cognição plena sobre a matéria.” (grifou-se) Nota-se, assim, que as razões de decidir do Magistrado repousaram especificamente na ponderação de que o Recorrente foi suficientemente informado sobre o teor da cobertura do seguro, inclusive quanto ao fato de não estar prevista cobertura para caso de perda de renda do trabalhador autônomo, mas apenas para desemprego involuntário. Ocorre que, na Apelação, o Recorrente apresentou razões dissociadas da sentença, deixando de realizar impugnação específica. Com efeito, o Apelante, além de inovar sua tese, defendendo que, em razão de sua inexperiência em assuntos desse jaez, a contratação do seguro lhe teria sido imposta, utilizando-se a Instituição Financeira de coação, quedou-se inerte quanto ao ponto aventado na sentença, limitando-se a asseverar ter sido induzido a acreditar que, caso houvesse perda de renda e se não aceitasse o seguro, o valor do contrato principal aumentaria (ID 32750032 - pág. 3/5). Nesse sentido, destaque-se a ponderação genérica do Recorrente, sustentando que “A afirmação acima evidenciada, nos termos dos documentos acostados aos autos, encontra respaldo no fato de que vigoram no direito brasileiro, como vigas mestras de sustentação das relações jurídicas. Ainda, no mesmo sentido, são ilícitas, em geral, todas as condições que a lei vedar expressamente, daí não havendo outro entendimento para o caso em questão, deve a sentença atacada ser cassada, nos termos do pedido contido na inicial.” – ID 32750032 - pág. 6. Desse modo, verifica-se que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, evidenciando nítida violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência a seguir transcrita: “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. 1. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1314437, 07023045220208070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO. PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Na hipótese vertente, o Agravante, contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos. 2.1. Assim, inexistindo impugnação específica a respeito do comando judicial vergastado, é dever do Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, III, da legislação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1247422, 07077134320198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Réu. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator